Tribunal: TCU
Processo: 025.643/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Turismo em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 755732, firmado com o/a MINISTERIO DO TURISMO, Siafi/Siconv 755732, função null, que teve como objeto São João 2011 (no da TCE no sistema: 1000/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 1480/2025-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo em desfavor de Rafael Fernandes de Carvalho Junior (Prefeito no período de 1/1/2009 a 31/12/2012), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados ao Município de Cruz do Espírito Santo (PB) no âmbito do Convênio de registro Siafi 755732, cujo objeto é o instrumento descrito como "São João 2011", vigente no período de 24/6/2011 a 16/4/2013; Considerando que transcorreu prazo superior a cinco anos entre 6/10/2017 (Ofício 2514/2017 - notificação do responsável acerca das conclusões do Ministério do Turismo sobre a prestação das contas do Convênio 755732, peças 43 e 44) e 6/12/2022 (despacho do Coordenador-Geral de Gestão de Transferências/Ministério do Turismo - encaminha os autos para providências, peça 45); Considerando que "Prescrevem em cinco anos as pretensões punitiva e de ressarcimento" (art. 2o da Resolução TCU 344/2022); Considerando que a "ocorrência de prescrição será aferida, de ofício ou por provocação do interessado, em qualquer fase do processo", salvo se "o acórdão condenatório tenha transitado em julgado há mais de 5 (cinco) anos, ou se os critérios de prescrição, estabelecidos nesta Resolução, já tenham sido considerados em recursos anteriores" (art. 10 da Resolução TCU 344/2022); e Considerando os pareceres exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (peças 59-61) e pelo Ministério Público junto ao TCU (peça 62), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, em: a) arquivar o processo com fundamento nos arts. 2o e 11 da Resolução/TCU 344/2022; e b) comunicar a prolação do presente Acórdão ao Ministério do Turismo. 1. Processo TC- Processo 025.643/2024-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Rafael Fernandes de Carvalho Junior (XXX.058.184-XX). 1.2. Órgão: Ministério do Turismo. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.